Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. ADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE DÉBITO INEXISTENTE. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE E GESTORA. AFERIÇÃO. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. DÉBITO ENSEJADOR DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ADEQUABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. POSTULAÇÃO ADUZIDA EM APELAÇÃO. ARGUIÇÃO ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE. RETIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL EIVADO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CONSUMIDOR. QUALIFICAÇÃO COMO INADIMPLENTE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. CREDIBILIDADE E HONRA OBJETIVA. AFETAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO. IMPERIOSIDADE, SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução empreendida não compreende o objeto de irresignação da parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, recorre e o recurso que interpusera não é apto a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, o que determina que, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
3. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, contemplando pedido de reforma quanto a ponto não tratado em provimento sentencial, defendendo a parte recorrente a declaração de inexistência de instrumento contratual que não fora objeto da lide, a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja integralmente conhecido por ser o conhecimento orientado, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material.
4. O recurso, assim como a ação, é orientado pelo princípio da utilidade que descerra o interesse processual de a parte valer-se da interseção judicial, tornando inviável que o recurso seja conhecido quando arrosta a sentença em ponto que não fora objeto de decisão nem afetara o recorrente, pois ausente interesse em perseguir reforma do que não restara resolvido e desguarnecido de objeto o apelo quanto ao ponto específico, implicando essa apuração, ademais, a constatação da subsistência de violação ao princípio da dialeticidade.
5. Considerando que o erro material, ainda que não implique desqualificação das premissas que governaram o julgado nem as conclusões que alcançara, macula o julgado com imprecisão, quando detectado deve ser saneado inclusive de ofício, de molde a deixar a manifestação jurisdicional desprovida de qualquer nódoa ou imprecisão material.
6. Reconhecida a ilegitimidade de contrato de empréstimo consignado, porquanto derivado de fraude, sustentando a instituição bancária o não cabimento da declaração de inexistência da integralidade do débito advindo da relação contratual ilegítima, sob a premissa de ser a retificação do instrumento contratual a resolução adequada, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, de modo a possibilitar a declaração de sua exigibilidade, conduzindo sua desídia em lastrear esse fato à refutação da tese defensiva que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 371, II e 429, II).
7. Qualificada a ilegitimidade do contrato do qual germinara o débito imputado ao consumidor, implicando, inclusive, a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, o débito imprecado deve ser declarado inexistente, porquanto desguarnecido de causa subjacente legítima, e, ademais, tendo a imputação e a anotação indevidas afetado sua incolumidade pessoal e honra objetiva, maculando sua credibilidade e bom nome na praça, os fatos qualificam-se como aptos a ensejarem a caracterização de dano moral, legitimando que o afetado seja compensado pecuniariamente pelos efeitos lesivos que experimentara.
8. A anotação restritiva de crédito em situação na qual inexiste obrigação inadimplida, afetando a credibilidade do consumidor que atempadamente efetuara o pagamento da obrigação efetivamente concertada, a par de se emoldurar como conduta ilícita do fornecedor de serviços financeiros, enseja a germinação da obrigação de fazer volvida à eliminação do registro por parte do seu protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária ao afetado em quantum proporcional e razoável ante à mácula que experimentara em sua credibilidade quando inexistente a inadimplência imputada.
9. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
10. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.